Tribunal: STF
Processo: AI 751408
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. 1. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DA DESTINAÇÃO, DA EDIFICAÇÃO OU NÃO EDIFICAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 2. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS PARA UMA MESMA CATEGORIA DE IMÓVEIS EM RAZÃO DO NÚMERO DE MELHORIAS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.